Tribunal: TJSP
Processo: 1037020-62.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Rede social "Instagram". Demandante que alega a desativação de sua conta mantida pela Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da verba honorária. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Rede social "Instagram". Demandante que alega a desativação de sua conta mantida pela Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da verba honorária. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Desativação de forma arbitrária da conta na plataforma digital, sem facultar à usuária a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, que afronta a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, cuja observância também se impõe no âmbito das relações privadas. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a cogitada violação aos "Termos de Uso" atribuída à autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Mera invocação do princípio da liberdade contratual e de aplicabilidade da cláusula resolutiva expressa que não basta para alterar o desfecho dado à causa. Determinação de reativação da conta em questão, com retorno ao estado anterior, que era mesmo de rigor. Verba honorária que foi arbitrada em R$ 10.000,00, quantia que justifica o acolhimento do pedido de redução. Ínfimo valor dado à causa (R$ 1.000,00) e circunstâncias específicas do caso concreto que justificam a redução dos honorários advocatícios devidos ao Patrono da autora para R$ 800,00, tendo ainda em vista os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*